Tribunal: STF
Processo: RE 74561
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
Ação ordinária que visa a obter diferença de valor de imóvel expropriado, como indenização pelo não pagamento do preço por mais de dez anos. Demanda acolhia, com a concessão de correção monetária. 
Alegação de inadmissibilidade “ano a ano” improcedente, porque não determinada na decisão. 
Alegação de necessária aplicação, ao caso, da L. 5.670/71 improcedente, porque não prequestionado o tema. Caso, aliás, que não é de correção monetária do preço em desapropriação, mas de indenização, em que a chamada correção monetária é simples elemento de cálculo do montante do dano a se reparado. Recurso extraordinário conhecido.